Tribunal: TJBA
Processo: 8039784-56.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8039784-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MANOEL SANTOS LEAO Advogado(s): ALLEN GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO E ENTEADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÃO DA PADRASTO DA VÍTIMA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.106/2005 À ÉPOCA DOS FATOS. REVISÃO INADMITIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por M. S. L. contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0700346-14.2021.8.05.0080, que tramitou na 1ª Vara Criminal e de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou o réu pelos crimes previstos nos art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, mantida em sede de apelação por acórdão exarado pela 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, sob a Relatoria do Desembargador Aliomar Silva Brito. No caso, o acusado foi denunciado pelos seguintes fatos (ID 86129241): “Consta nos autos que durante o período compreendido entre 2009 a 2014, o denunciado MANEOL SANTOS LEÃO, residia juntamente com sua ex-companheira Alcione de Almeida Barbosa, nesta cidade, local onde manteve conjunção carnal em desfavor da vítima Brenda Barbosa Santos, que tinha 09 anos de idade quando os abusos foram iniciados. Conforme detalha o caderno investigatório, no período acima indicado, o acusado, padrasto da vítima, praticou, por diversas vezes, abusos sexuais em desfavor de de sua enteada. Segundo noticiado no Inquérito Policial, os abusos aconteciam sempre na madrugada, quando todos estavam dormindo, oportunidade em que a o denunciado se dirigia até o quarto da vítima e praticava com ela conjunção carnal. Tais atos perduraram até a vítima completar 14 (catorze) anos, cessando apenas após a mudança da familía para outra residência que possuía fechadura no quarto da ofendida. De acordo com as declarações na DEPOL, a vítima afirmou que possivelmente teria sido dopada quando ocorriam os abusos, vez que acordava já sem roupa com o denunciado praticando o ato sexual. A genitora da vítima, Alcione de Almeida Barbosa, corrobou na Delegacia os relatos da vítima, relatando que descobriu os abusos pelo atual esposo de sua filha, ná época em que não morava mais com o denunciado, tendo afirmado que nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Além disso, ressaltou que ligou para o denunciado questionando-o a respeito dos fatos, o qual, por sua vez, limitou-se a ameaça-la de morte, sem negar ou confessar a prática delitiva. Durante seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, o denunciado negou o crime, afirmando que as acusações ocorreram porque Alcione não aceitou o fim do relacionamento do casal. Em assim procedendo, o denunciado, dolosamente, a fim de satisfazer sua lascívia, manteve conjunção carnal em desfavor da vítima, durante o período compreendido entre 2009 a 2014, ocasião em que Brenda possuía 09 (nove) a 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no depoimento especial da vítima por suposta irregularidade formal; (ii) apurar se houve erro de julgamento por ausência de provas válidas para a condenação; (iii) verificar se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal foi aplicada retroativamente, em violação ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada nulidade do depoimento especial não se sustenta, pois o ato foi realizado na fase inquisitorial, com ciência da defesa, que não apresentou impugnação oportuna, operando-se a preclusão temporal. A jurisprudência do STJ e do STF exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, o que não se verifica no caso. 4. Ademais, a vítima foi ouvida novamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestando depoimento firme, coerente e compatível com o histórico de violência sexual. Os relatos foram corroborados por testemunhas presenciais e indiretas, como a genitora da vítima e seu então namorado, além de relatório técnico de escuta especializada. 5. A condenação baseou-se em provas robustas e legalmente produzidas, inexistindo qualquer elemento novo que autorize a revisão criminal. A via revisional não se presta à rediscussão de provas já apreciadas em regular processo, tampouco constitui sucedâneo recursal. 6. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois vigente à época dos fatos em sua essência. A modificação promovida pela Lei nº 13.718/2018 restringiu-se à troca do verbo "ter" por "tiver", sem inovação substancial no conteúdo normativo, inexistindo afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 7. Inexiste interesse recursal na alegação de aplicação indevida da continuidade delitiva, uma vez que a sentença expressamente afastou a incidência do art. 71 do CP, fixando a pena com base em única infração penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação oportuna ao depoimento especial da vítima implica preclusão, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.” “A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.” “A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório já julgado, exigindo prova nova, erro evidente ou ilegalidade manifesta.” “A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, é plenamente aplicável, não configurando retroatividade vedada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, LV; CP, arts. 59, 68, 217-A, 226, II; CPP, arts. 563 e 621; Lei nº 13.431/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 2.521.343/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025. STJ, AREsp n. 2.599.925/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no HC 852.027/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.12.2023. STF, HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes. STF, RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. STF, RHC 219584 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8039784-56.2025.8.05.0000, em que figura como requerentes M. S. L. e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104